Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. PACOTE ANTICRIME. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. HIGIDEZ E LEGALIDADE DO ATO COATOR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRESSÃO À OFENDIDA E AMEAÇAS. EVIDENTE COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O decreto de prisão preventiva de ofício, exarado em desfavor do paciente, encontra-se devidamente amparado pela legislação especializada - Lei no 11.340/06, que visa, justamente, afirmar direitos e prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, em interpretação integrativa com as demais normas gerais de processo penal aplicáveis ao microssistema de proteção, desde que com este não conflite.
2. A reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) às normas de processo penal não deixa margem de dúvidas quanto à impossibilidade de o Magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, excetuando-se as legislações especializadas que com ela não se compatibilize, em razão do princípio da especialidade.
3. A agilidade do magistrado na fixação de medidas protetivas ou de outras medidas cautelares é imprescindível para a prevenção de violações, bem como absolutamente necessária à preservação da incolumidade física e psíquica da ofendida, em consonância com o sistema protetivo instituído pela legislação específica.
4. O paciente é morador de rua, é reincidente e estava em cumprimento de prisão domiciliar quando praticou, em tese, os delitos que ora lhe são imputados, a evidenciar a necessidade de sua segregação cautelar para acautelar a ordem pública, a instrução criminal e a integridade da ofendida.
5. Ordem denegada.